Tribunal: TJBA
Processo: 8086069-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086069-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
PRISCILA VASCONCELOS DE MELLO VIEIRA, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: OMAR RABAT LEMOS e outros (4)

Advogado(s)
:
KARINA MARTINS DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAPEC - CARTEIRA DE PECÚLIOS. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PECÚLIO MANTENÇA. NEGATIVA DE PAGAMENTO SOB ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO APÓS ÓBITO DA BENEFICIÁRIA. ATRASO NA DOCUMENTAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS DA PANDEMIA COVID-19. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SÚMULA 563 DO STJ. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR CONFIGURADOS. DECRETOS ESTADUAIS DE ISOLAMENTO SOCIAL. FECHAMENTO DE CARTÓRIOS E SERVIÇOS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE OBJETIVA DE CUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. TEORIA DO FATO DO PRÍNCIPE. FLEXIBILIZAÇÃO DE EXIGÊNCIAS BUROCRÁTICAS COMO DEVER ANEXO DA BOA-FÉ. PRECEDENTE CONSOLIDADO DO STJ SOBRE FORÇA MAIOR EM CONTRATOS. PRESCRIÇÃO ANUAL QUE SE INICIA COM A NEGATIVA EXPRESSA DA ENTIDADE. SÚMULA 229 DO STF. DANOS MORAIS CONFIGURADOS PELA NEGATIVA ABUSIVA EM CONTEXTO DE VULNERABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais ajuizada pelos herdeiros de participante da CAPEC, objetivando pagamento de pecúlio mantença.

2. Embora não se aplique o CDC às entidades fechadas de previdência complementar, conforme Súmula 563 do STJ, incidem os princípios da boa-fé contratual, função social do contrato e interpretação mais favorável ao aderente, nos termos dos arts. 421-424 do Código Civil.

3. As circunstâncias excepcionais da pandemia COVID-19, com decretos governamentais determinando fechamento de cartórios e serviços essenciais, caracterizaram caso fortuito que impossibilitou o cumprimento do prazo contratual de 90 dias para inscrição no pecúlio mantença.

4. A prescrição anual para cobrança de seguro inicia-se com a negativa expressa da entidade.

5. A negativa de pagamento baseada exclusivamente no cumprimento literal de prazo contratual, desconsiderando circunstâncias extraordinárias de força maior, caracteriza abusividade e viola os deveres anexos da boa-fé objetiva.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8086069-46.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI
e como apelados
OMAR RABAT LEMOS, MARIA ANGÉLICA RABAT LEMOS RODRIGUES, NELSON RABAT LEMOS, EDUARDO RABAT LEMOS E HAMILTON RABAT LEMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.